Tribunal: TJES
Processo: 0005464-67.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005464-67.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUAN RODRIGUES CAVALCANTE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005464-67.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RUAN RODRIGUES CAVALCANTE, MILTON ANTONIO RAIS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 33, CAPUT, E 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS ROBUSTAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E MAUS ANTECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, IV, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES DE ALTO PODER LESIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MILTON ANTONIO RAIS NETO contra sentença que o condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões analisadas no recurso são:
(i) pedido de absolvição por ausência de provas;
(ii) aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06;
(iii) afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelo laudo de exame químico e pelo auto de apreensão, que atestam a natureza ilícita dos entorpecentes e o arsenal apreendido.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são harmônicos e corroboram a dinâmica dos fatos narrados na denúncia, indicando que o réu foi flagrado em posse de grande quantidade de drogas e armamento pesado, utilizado no tráfico de entorpecentes.

A alegação defensiva de insuficiência probatória não encontra respaldo, haja vista a robustez do conjunto probatório, que demonstra de forma clara a autoria e materialidade do crime.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

O pedido de aplicação do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, é inviável.

Para a concessão do benefício, exige-se o cumprimento cumulativo de requisitos, dentre eles a primariedade, bons antecedentes e a ausência de dedicação a atividades criminosas.

No caso concreto, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, aliadas à presença de armas e munições de alto poder lesivo, evidenciam a dedicação do apelante ao tráfico de drogas, afastando a aplicação da benesse.

Além disso, o réu possui maus antecedentes, o que, por si só, inviabiliza o reconhecimento do tráfico privilegiado.

MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI DE DROGAS

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, deve ser mantida, uma vez que foi apreendido significativo arsenal bélico, incluindo pistola calibre .40 com numeração suprimida, carregadores de grande capacidade e diversas munições de calibres variados.

Tais elementos evidenciam a gravidade concreta da conduta, justificando a incidência da majorante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) deve ser mantida quando as provas, especialmente depoimentos testemunhais e laudos periciais, demonstram de forma robusta a materialidade e autoria do delito.

A causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não é aplicável a réus com maus antecedentes ou que se dediquem a atividades criminosas, evidenciadas pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelo contexto da prisão.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, é cabível quando há apreensão de armas e munições de alto poder lesivo em contexto de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 11.343/06, artigos 33, caput, §4º, e 40, inciso IV;

Código Penal, artigo 59.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Julg. 17/08/2023, Publ. PJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005464-67.2023.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RUAN RODRIGUES CAVALCANTE, MILTON ANTONIO RAIS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MILTON ANTONIO RAIS NETO
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c o artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Consta dos autos, no dia e hora acima relacionados, Policiais Militares Informados que o apartamento abandonado de n. 301, do Bloco B, do Condomínio São Roque era utilizado por traficantes para preparar drogas ilícitas, se deslocaram até o mencionado local, onde ao chegarem, percebendo, através de uma porta aberta, os denunciados no interior do imóvel e que eles ao vê-los empreenderam fuga, os abordaram. Segundo ainda consta dos autos, os Policiais Militares ao realizarem revista no interior do imóvel de n. 301, encontraram a pistola, a grande quantidade de munições, os carregadores de diversos calibres e de grande poder de fogo, além da grande quantidade de drogas ilícitas acima relatadas, parte delas devidamente preparadas para a venda, e, ainda, uma balança de precisão. O denunciado Ruan já possui passagem pelo crime de tráfico de drogas ilícitas quando maior e Milton já possuía passagem pela prática de ato infracional quando menor.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, dentre os quais figuram o Auto de Apreensão de fls. 17 verso e 18, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 18 verso e o Auto de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 19. [...] (sic)

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição. Pede ainda, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06, bem como o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei Antidrogas.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 94/95.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Wesley Paulo Soares e Cleiton Luiz Venturin, que confirmaram os fatos narrados na peça de ingresso, aduzindo que foram ao local e visualizaram a porta aberta, se tratando de um apartamento abandonado e que avistaram os dois acusados dentro do imóvel, os quais tentaram se evadir para outro cômodo. Disseram ainda que em revista pessoal nada foi encontrado e na revista realizada no apartamento foi encontrado o material ilícito e arma de fogo.

Afirmaram ainda que os réus foram detidos dentro do apartamento e que o material apreendido estava espalhado por todo o imóvel, sendo um local muito bagunçado e com muito lixo, e tratava-se de local de intenso tráfico de drogas e guerra entre gangues rivais.

Ao final, reconheceram os acusados como sendo os autores do delito.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Adiante, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“
a
quantidade e variedade de drogas arrecadadas, o local e os demais elementos apreendidos revelam que os réus estão inseridos no (sub)mundo do tráfico de drogas. Observa-se, ainda, que ambos possuem maus antecedentes, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado”, o que é suficiente para a demonstração que o apelante se dedica a atividade criminosa do comércio proscrito de entorpecentes, o que impede a concessão da referida benesse”.

Por fim, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei Antidrogas, tendo em vista que o auto de apreensão demonstrou de forma cabal que com o réu foi apreendido 01 (uma) pistola calibre .40 da marca Taurus, modelo 94. numeração suprimida. 200 (duzentas) munições calibre .380 CBS Intactas, 215 (duzentos e quinze) munições 9mm intactas, 60 (sessenta) munições calibre .40 Intactas, 18 (dezoito) munições calibre .38 CBC, 02 carregadores calibre .40. um com capacidade para 10 munições e outro com capacidade para 11 munições, 01 carregador caracol calibre .40 com capacidade para 50 munições marca PROMAG, 02 carregadores caracol caibre 9mm com capacidade para 50 munições marca KCI USA e 01 (um) carregador caibre .380 com capacidade para 19 munições.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.